Tribunal: TJSP
Processo: 2222191-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
INVENTÁRIO. Decisão que entendeu que os ativos deixados pelo falecido e não mencionados no testamento devem ser partilhados apenas entre as herdeiras, excluídos os legatários, e estabeleceu que as despesas dos imóveis legados vencidas após o óbito são de responsabilidade dos respectivos legatários. PREVIDÊNCIA PRIVADA em que a agravante era beneficiária. Resgate por curador, com autorização

Ementa:
INVENTÁRIO. Decisão que entendeu que os ativos deixados pelo falecido e não mencionados no testamento devem ser partilhados apenas entre as herdeiras, excluídos os legatários, e estabeleceu que as despesas dos imóveis legados vencidas após o óbito são de responsabilidade dos respectivos legatários. PREVIDÊNCIA PRIVADA em que a agravante era beneficiária. Resgate por curador, com autorização judicial, antes do falecimento, com encerramento do plano. Valores que passaram a integrar o patrimônio do falecido e, como ativos financeiros, devem ser destinados unicamente às herdeiras sobrinhas. DESPESAS DOS IMÓVEIS. Administração dos imóveis atribuída aos respectivos legatários, inclusive com recebimento de aluguéis. Legatários são responsáveis pela manutenção e despesas de seus respectivos imóveis. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222191-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que são agravantes MARIA
DE LOURDES VECK DOS SANTOS (HERDEIRO) e AUGUSTINHO DOS SANTOS
(HERDEIRO),
são
agravados
MARIA
DE
LURDES
VITTI
BOLDRIN
(INVENTARIANTE),
SUELI
DE
FÁTIMA
VITTI
(HERDEIRO),
RODRIGO
FERNANDO BOLDRIN (HERDEIRO), KELLY SOARES BOLDRIN, ARMANDO
LUIZ VECK, GISELE TRIVELATO VECK e HERCILIO VITTI (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222191-26.2020.8.26.0000 - 2
Agravo de Instrumento no 2222191-26.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravantes: Maria de Lourdes Veck dos Santos Herdeiro, Augustinho dos Santos Herdeiro
Agravados: Kelly Soares Boldrin, Armando Luiz Veck, Gisele Trivelato Veck, Hercilio
Vitti Espólio, Maria de Lurdes Vitti Boldrin Inventariante, Sueli de Fátima Vitti Herdeiro,
Rodrigo Fernando Boldrin Herdeiro
Comarca: Rio Claro - 1a Vara da Família e Sucessões
Processo de Origem: 1011986-92.2019.8.26.0510
Juiz(íza) Prolator(a): Wagner Carvalho Lima
VOTO no 14472
INVENTÁRIO. Decisão que entendeu que os ativos deixados pelo
falecido e não mencionados no testamento devem ser partilhados
apenas entre as herdeiras, excluídos os legatários, e estabeleceu
que as despesas dos imóveis legados vencidas após o óbito são de
responsabilidade
dos
respectivos
legatários. PREVIDÊNCIA
PRIVADA em que a agravante era beneficiária. Resgate por
curador, com autorização judicial, antes do falecimento, com
encerramento do plano. Valores que passaram a integrar o
patrimônio do falecido e, como ativos financeiros, devem ser
destinados unicamente às herdeiras sobrinhas. DESPESAS DOS
IMÓVEIS. Administração dos imóveis atribuída aos respectivos
legatários, inclusive com recebimento de aluguéis. Legatários são
responsáveis
pela
manutenção e
despesas de
seus respectivos imóveis. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão copiada a fls.
191/192,
que,
em
ação
de
inventário:
1)
determinou
que
a
inventariante comprove o pagamento de todos os encargos referentes às contas
de água, luz e energia elétrica dos imóveis vencidos até a data do óbito, sendo
os valores vencidos após aquela data de responsabilidade dos respectivos
legatários; 2) entendeu que os ativos e outros bens deixados pelo falecido, sobre
os quais não houve disposição no testamento, devem ser partilhados apenas
entre as duas únicas herdeiras sobrinhas, pois os legatários têm direito apenas
sobre os respectivos bens legados; 3) entendeu ser válida a renúncia ao crédito
contra o locatário do imóvel da Avenida 27, 812, sendo que a renúncia somente
tem eficácia em relação aos alugueis vencidos até a data do óbito, pois, após
aquela data, o imóvel locado passou à propriedade dos legatários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222191-26.2020.8.26.0000 - 3
Inconformada, a parte agravante alega, em síntese: 1)
a maior parte da quantia depositada em juízo se refere ao levantamento dos
valores do Plano de Aposentadoria (Brasilprev), do qual o falecido era
participante, e a agravante, única beneficiária desde setembro de 2014; 2) a
Previdência Privada foi contratada pelo inventariado quando ainda em plena
consciência e capacidade civil, de modo que sua real vontade era deixar o
benefício para a agravante; 3) a agravante foi nomeada curadora provisória do
falecido em 08/03/2018 e curadora definitiva em 16/10/2018, além de ser
procuradora do interdito desde 19/10/2015, sem nunca se aproveitar dessa
situação para se apropriar da quantia oriunda da Previdência Privada; 4) o novo
curador levantou o benefício oriundo da Previdência Privada e depositou-o em
conta judicial, impedindo que a agravante pudesse usufruir da quantia a ela
deixada; 5) os legatários não podem ser responsáveis pelo pagamento das
despesas dos imóveis vencidas após o falecimento, uma vez que não estão na
posse dos imóveis legados, tampouco recebem as faturas de tais despesas; 6)
se a administração do espólio pertence à inventariante, esta deve efetuar, às
expensas dos recursos deixados pelo falecido, o pagamento dos encargos de
todos os imóveis. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, no que
se refere à partilha dos valores. Ao final, pediu a reforma da decisão,
reconhecendo-se o direito da agravante à integralidade da quantia oriunda da
Previdência Privada do falecido, bem como que, até se concretizar o legado, os
encargos relativos aos imóveis sejam quitados com os valores do espólio.
Recebido o recurso com efeito suspensivo, no que se
refere à partilha dos valores (fls. 202/203).
A parte contrária apresentou contrarrazões, refutando
os argumentos dos recorrentes (fls. 208/215).
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe
sustentação oral na matéria objeto do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222191-26.2020.8.26.0000 - 4
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de inventário e partilha dos bens
deixados por Hercilio Vitti, falecido em 25/10/2019 (fls. 52).
Ao que consta, o de cujus deixou duas herdeiras
sobrinhas, além de ter deixado testamento, pelo qual, entre outros legatários,
nomeou os agravantes como legatários de três imóveis (fls. 58/62).
Insurgem-se os recorrentes contra decisão que
entendeu que os ativos deixados pelo falecido devem ser partilhados apenas
entre as duas únicas herdeiras sobrinhas, pois os legatários têm direito apenas
sobre os respectivos bens legados. Além disso, foi estabelecido que as despesas
dos imóveis legados vencidas após a data do óbito são de responsabilidade dos
respectivos legatários.
Pelo que se observa nos autos, antes de falecer, o de
cujus tinha valores aplicados em Previdência Privada (VGBL) e indicou como
única beneficiária a agravante Maria de Lourdes Veck dos Santos (fls. 10/11).
Tais valores foram resgatados antes do falecimento,
mediante autorização do Juízo da interdição (fls. 21/26). Por conseguinte, houve
encerramento do plano de previdência privada e os valores passaram a integrar o
patrimônio do falecido e, como ativos financeiros deste, devem ser destinados
unicamente às herdeiras sobrinhas.
Ressalte-se que, embora a agravante Maria de
Lourdes fosse a única beneficiária do plano de Previdência Privada de titularidade
do de cujus, este se extinguiu antes do falecimento, em razão do levantamento
dos valores ali depositados.
O resgate, ademais, ocorreu através do curador, com
expressa autorização judicial (fls. 21), não se vislumbrando irregularidade.
Quanto às despesas dos imóveis legados, verifica-se
que houve nova decisão proferida pelo Juízo a quo, pela qual dispensou o
depósito dos respectivos aluguéis nos autos, os quais serão destinados
diretamente aos legatários (fls. 227/228, na origem).
Portanto, considerando que os imóveis passaram à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222191-26.2020.8.26.0000 - 5
administração dos legatários, inclusive com recebimento dos aluguéis, cabe a
cada legatário arcar com a manutenção e com as despesas de seu respectivo
imóvel.
Assim, a r. decisão deve ser mantida, revogando-se o
efeito suspensivo anteriormente concedido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora